Tribunal: TJMT
Processo: 1020887-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020887-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO DE PAULA LEAL BORBA - CPF: 067.949.791-95 (ADVOGADO), ANDERSON PEREIRA MARTINS - CPF: 001.960.791-10 (AGRAVANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), HEDYLLEN KAYNNE OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 054.648.771-85 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA APREENSÃO E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA ANTES DO VENCIMENTO DA PARCELA INADIMPLIDA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE MORA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA – RISCO DE DANO REVERSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A constituição em mora, exigida como condição para a propositura da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, resta comprovada mediante notificação extrajudicial, cuja expedição anterior ao vencimento da última parcela inadimplida não compromete sua validade quando demonstrada a existência de cláusula contratual de vencimento antecipado.

Ausente comprovação inequívoca de adimplemento integral da obrigação ou de purgação da mora, incabível, em sede de cognição sumária, a desconstituição da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, não havendo falar em ilegalidade manifesta ou afronta à Súmula 72 do STJ.

O risco de dano decorrente da apreensão do bem é reversível, sendo possível o retorno da posse ao agravante, caso o recurso venha a ser provido ao final.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON PEREIRA MARTINS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000370-23.2025.8.11.0092, movida pelo BANCO C6 S. A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Na origem, o banco agravado alega inadimplemento da parcela no 12, vencida em 22/03/2025, do contrato de financiamento n.o AU0001083382, celebrado entre as partes para aquisição de um Hyundai Creta Prestige 2.0, ano/modelo 2019/2020, cor preta, RENAVAM no 01233507424.

A decisão agravada deferiu a busca e apreensão com base em notificação extrajudicial encaminhada ao devedor, presumidamente recebida em 12/03/2025.

O agravante sustenta, em síntese, que não houve constituição válida em mora, pois a notificação foi expedida antes do vencimento da parcela inadimplida (22/03/2025).

Alega que quitou a parcela de fevereiro após a notificação e que não houve mora configurada.

Defende que o ajuizamento da ação baseou-se em notificação ineficaz, tornando nula a liminar deferida. Aduz que o caso se amolda à Súmula 72 do STJ, por ausência de mora válida.

Forte nestes argumentos, requer liminarmente a suspensão da decisão agravada, com restituição do bem apreendido.

No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal indeferida (ID 298816374).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 299153889).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 304718860).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Pretende a parte autora que seja processada a ação de busca e apreensão do veículo descrito, ao argumento de que restou comprovada a efetiva constituição em mora do devedor, sendo necessária a busca e apreensão do veículo.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Consta dos autos que a notificação extrajudicial foi expedida em 10/03/2025, e presumidamente recebida em 12/03/2025. A parcela inadimplida é a de número 12, com vencimento em 22/03/2025.

O agravante sustenta que a notificação anterior ao vencimento da parcela impediria a constituição válida em mora. No entanto, não há comprovação nos autos de que a mora tenha sido purgada ou que tenha havido o adimplemento integral após o vencimento.

Ademais, o contrato possui cláusula de vencimento antecipado, o que implica que, havendo inadimplemento de parcela anterior (eventualmente sanada com atraso), o credor pode considerar vencidas as demais, desde que comprovada a mora e respeitado o devido processo de notificação.

O agravo não foi instruído com comprovantes de pagamento integral das obrigações contratuais ou com eventual renegociação.

Logo, a alegação de ausência de mora válida carece de elementos robustos nesta fase preliminar, sendo controvérsia que demanda apreciação exauriente do conjunto contratual e fático, insuscetível de resolução em sede liminar.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Contudo, a questão posta nos autos não é a inexistência de notificação, mas sim sua validade quanto ao momento da expedição.

Em que pese o envio da notificação antes do vencimento da parcela 12, não há óbice legal para que a constituição em mora ocorra em razão do inadimplemento anterior ou do vencimento antecipado, desde que corretamente notificado.

Assim, não há ilegalidade manifesta na decisão que deferiu a busca e apreensão, tampouco abuso ou desvio de finalidade que justifique, em sede liminar, sua revogação.

Por fim, o risco de dano alegado – apreensão do bem de uso pessoal – não se mostra irreparável, pois eventual procedência do recurso, no julgamento colegiado, permitirá o retorno do bem à posse do agravante, com possibilidade de compensações e indenizações pertinentes.

Logo, não há
periculum in mora
qualificado a justificar a medida extrema de reversão liminar da posse.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira a motivar, portanto, a manutenção do
decisum

a quo
para fins de regular processamento.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025